Tribunal: TJSP
Processo: 2236106-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e tutela antecipada em caráter antecedente – Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça – Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e tutela antecipada em caráter antecedente – Decisão de indeferimento da gratuidade de justiça – Valor da causa a não gerar taxa judiciária e custas de grande monta – Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira da agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236106-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
PALOMA MARTINS DA SILVA HIPOLITO, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15403 - DRG
2
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000
Agravante: Flavia Paloma Martins da Silva Hipolito
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca de São Paulo 45a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Guilherme Ferreira da Cruz
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15403
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e
tutela antecipada em caráter antecedente
Decisão de
indeferimento da gratuidade de justiça Valor da causa a
não gerar taxa judiciária e custas de grande monta

Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da
posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que
lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos
óbvios
Suficiência desses elementos em prova da
capacidade financeira da agravante de arcar com custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família Possibilidade de novo pedido de gratuidade
no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação
e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 66/67 que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos morais e tutela antecipada em caráter antecedente, processo no
1082579-81.2020.8.26.0100, que a agravante move em face do agravado, indeferiu o
pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça, e determinou o recolhimento
das custas, no prazo de 15 dias, pena de indeferimento da inicial.
Alega-se, nele, em síntese, que a agravante comprovou sua
hipossuficiência financeira pelos documentos juntados aos autos, sobretudo pelas
cópias de sua CTPS que demonstram estar desempregada e extrato da Receita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15403 - DRG
3
Federal demonstrando ser isenta de declaração de imposto de renda, não sendo
motivo para indeferimento da benesse legal o fato de ter ajuizado a demanda fora de
seu domicílio; que a contratação de advogado particular também não impede a
concessão do benefício; que “a declaração de insuficiência é o suficiente para a
concessão do benefício”; e, que “houve formalismo exacerbado por parte do D.
Magistrado, ao Indeferir a justiça gratuita, sem dar oportunidade ao autor para que
emendasse a inicial, consoante o disposto no artigo 485, inciso I e VI do CPC,
todavia, para demonstrar ainda mais a hipossuficiência da parte Agravante”.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda
não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Indefiro a gratuidade. Com efeito, a parte autora reside
em Santa Luzia/MG e contratou advogado particular, com
escritório na cidade de Ribeirão das Neves/MG, para ajuizar a
presente ação em Comarca distante do seu domicílio, renunciando
à prerrogativa que lhe confere a Lei no 8.078/901, a evidenciar
assim ter condições de deslocar-se para São Paulo a fim de
comparecer às audiências eventualmente designadas ou de
participar de outros atos judiciais que dependam da sua presença.
A alegação de hipossuficiência econômico/financeira portanto é
incompatível com esse quadro, pouco importando ao deslinde da
quaestio os documentos de fls. 23/36.Um detalhe: é evidente que o
polo ativo tem pleno acesso à Justiça no foro do seu domicílio;
logo, sua opção onera desnecessária e dolosamente o Estado de
São Paulo e demonstra - de modo objetivo - que pode suportar as
custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e da
sua família. E mais: não se ponha no oblívio que o exame dos
pressupostos autorizantes da justiça gratuita recomenda uma
análise mais detida sobre a real potencialidade econômica do
interessado2, providência razoável que a um só tempo evita
abusos (cada vez mais comuns) e prestigia os verdadeiramente
necessitados. Ademais, cumpre consignar que a presunção de
veracidade da afirmação de pobreza é relativa, podendo ceder
frente às provas apresentadas em sentido contrário, como ocorre
na hipótese dos autos. Tal silogismo, anote-se, já encontra
ressonância perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15403 - DRG
4
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza
declarada que não encontra amparo nos elementos colacionados
aos autos. Ação que versa sobre relação de consumo. Parte que,
no entanto, optou por contratar advogado particular e ajuizá-la
em foro distante do seu domicílio. Existência de fundadas razões
para o indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das
custas
e
despesas
processuais.
Recurso
improvido3.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Art. 4o da Lei no 1.060/50
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 - Instituto
incorporado ao Novo Código de Processo Civil, nos artigos 98 a
102 - Fatos que demonstram situação incompatível com a
condição de necessitado exigida pela lei - Opção de propositura
da demanda em seu próprio domicílio não realizada - Demanda
proposta no domicílio da agravada, em outra unidade da
Federação, circunstância que objetivamente encarece o trâmite da
demanda e desconstitui a presunção de insuficiência de recursos -
Indeferimento mantido. Agravo não provido4. Posto isto,
INDEFIRO a gratuidade requerida. No prazo de 15 dias, pena de
indeferimento por falta de pressuposto processual objetivo,
recolham-se as custas e as despesas processuais em aberto. Int”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que:
“a” pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E rezam os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15403 - DRG
5
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
No entanto, na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99
do NCPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade de justiça”, há elementos suficientes em prova de que a
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada.
É que ainda que a recorrente se qualifique como
hipossuficiente, e ostentando a posição de consumidora, no mínimo por equiparação,
do que teria direito de aforar a ação em seu domicílio, com as óbvias vantagens
(Súmula no 77 desta Corte de Justiça, que assim estabelece: “a ação fundada em
relação de consumo pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor (art.
101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art. 94 do CPC), de sorte que não se
admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos”), optou por
mover ação fora de seu domicílio
Santa Luzia/MG, assumindo gastos de
deslocação ao foro da ação, patenteando ter ela condições de arcar com o dispêndio
do processo.
E à causa foi atribuído o valor de R$ 50.193,34, a gerar taxa
judiciária no importe de R$ 501,93, de modo a não comprometer o sustento próprio
ou da família da agravante.
E, na espécie, desnecessária era a intimação da agravante para
apresentar emenda à inicial, haja vista que os elementos retro referidos já se
mostravam suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a
decisão agravada é mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária,
pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido
cumprimento à vista das NSCGJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236106-45.2020.8.26.0000 -Voto no 15403 - DRG
6
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da
gratuidade em relação a atos processuais isolados desde que comprovada
impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)